Tribunal: CARF
Processo: 11610.007675/2002-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA CONTAGEM DO EXERCÍCIO DO DIREITO. DECADÊNCIA.
Conforme entendimento firmado pelo STF no RE no 566.621-RS, bem como aquele esposado pelo STJ no REsp no 1.269.570-MG, para os pedidos de restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação, formalizados antes da vigência da Lei Complementar (LC) no 118, de 2005, ou seja, antes de 09.06.2005, o prazo para o contribuinte apresentar seu pleito é de cinco anos, conforme o artigo 150, §4o, do CTN, somado ao prazo de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador do tributo pago indevidamente ou a maior que o devido. Tese dos 5 + 5. Após a data de 09.06.2005, observa-se o lapso temporal preceituado no art. 168, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN) à luz da interpretação dada pelo art. 3o da Lei Complementar no 118, de 2005. Decaído, portanto, o pedido complementar, de 02.10.2007, para pagamentos efetuados entre 30.04.2002 e 15.07.2002.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195, § 7°, DA CF/88. REQUISITOS.
Com a revogação do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, pela Lei no 12.101, de 2009, e o disciplinamento contido no seu art. 32, e ainda, de acordo com o art. 50 do Decreto no 8.242, de 2014, as razões que pudessem levar à RFB a considerar que a recorrente não cumpriria requisitos da legislação vigente à época dos fatos geradores somente poderiam ser discutidas no âmbito dos autos de infração lavrados, ou se fosse o caso, naqueles que viessem a ser lavrados correspondentes aos períodos em que se considerou que a entidade deixou de cumprir os requisitos para o gozo da imunidade, de acordo com a legislação de regência.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). ÔNUS DA PROVA RECAÍ AO FISCO.
A Súmula no 612/STJ dispõe o certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. A retroatividade do certificado, nesses termos, e corroborada pelo STF nas razões de decidir da ADI no 4.480, traz o ônus para a autoridade administrativa da comprovação de que a entidade não cumpria os requisitos para a fruição da imunidade.
TEMA No 32/STF. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR.
Caso a recorrente não fosse possuidora do CEBAS, que é a exigência contida no inciso II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, ou ainda, que se evidenciasse o descumprimento dos demais requisitos do art. 55 da referida lei ordinária, é se de considerar que o STF, em sede de repercussão geral, quando ao final da apreciação do RE 566.622/RS formulou definitivamente a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
ISENÇÃO. ENTIDADES DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RECEITAS DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS. ART. 14, INCISO X DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.858/1999. REEDITADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158-35/2001. SÚMULA CARF No 107.
O STJ reconheceu a ilicitude do § 2o do art. 47 da IN SRF no 247, de 2002, no julgamento do REsp 1.353.111/RS (Tema repetitivo no 624), firmando a seguinte tese jurídica: As receitas auferidas a título de mensalidades dos alunos de instituições de ensino sem fins lucrativos são decorrentes de "atividades próprias da entidade", conforme o exige a isenção estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001), sendo flagrante a ilicitude do art. 47, § 2o, da IN/SRF n. 247/2002, nessa extensão. A receita da atividade própria, objeto da isenção da Cofins prevista no art. 14, X, c/c art. 13, III, da MP no 2.158-35, de 2001, alcança as receitas obtidas em contraprestação de serviços educacionais prestados pelas entidades de educação sem fins lucrativos (mensalidades escolares) a que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997. Súmula CARF n° 107.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007675/2002-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-014.018 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
INSTITUTO SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA
CONTAGEM DO
EXERCÍCIO DO DIREITO. DECADÊNCIA.
Conforme entendimento firmado pelo STF no RE no 566.621-RS, bem como
aquele esposado pelo STJ no REsp no 1.269.570-MG, para os pedidos de
restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
formalizados antes da vigência da Lei Complementar (LC) no 118, de 2005, ou
seja, antes de 09.06.2005, o prazo para o contribuinte apresentar seu pleito é de
cinco anos, conforme o artigo 150, §4o, do CTN, somado ao prazo de cinco
anos, contados da ocorrência do fato gerador do tributo pago indevidamente ou
a maior que o devido. Tese dos 5 + 5. Após a data de 09.06.2005, observa-se o
lapso temporal preceituado no art. 168, inciso I do Código Tributário Nacional
(CTN) à luz da interpretação dada pelo art. 3o da Lei Complementar no 118, de
2005. Decaído, portanto, o pedido complementar, de 02.10.2007, para
pagamentos efetuados entre 30.04.2002 e 15.07.2002.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195, § 7°, DA CF/88. REQUISITOS.
Com a revogação do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, pela Lei no 12.101, de
2009, e o disciplinamento contido no seu art. 32, e ainda, de acordo com o art.
50 do Decreto no 8.242, de 2014, as razões que pudessem levar à RFB a
considerar que a recorrente não cumpriria requisitos da legislação vigente à
época dos fatos geradores somente poderiam ser discutidas no âmbito dos
autos de infração lavrados, ou se fosse o caso, naqueles que viessem a ser
lavrados correspondentes aos períodos em que se considerou que a entidade
deixou de cumprir os requisitos para o gozo da imunidade, de acordo com a
legislação de regência.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (CEBAS). ÔNUS DA PROVA RECAÍ AO FISCO.
A Súmula no 612/STJ dispõe “o certificado de entidade beneficente de
assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza
declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007675/2002-98
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007675/2002-98

demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar
para a fruição da imunidade”. A retroatividade do certificado, nesses termos, e
corroborada pelo STF nas razões de decidir da ADI no 4.480, traz o ônus para a
autoridade administrativa da comprovação de que a entidade não cumpria os
requisitos para a fruição da imunidade.
TEMA No 32/STF. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR.
Caso a recorrente não fosse possuidora do CEBAS, que é a exigência contida
no inciso II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, ou ainda, que se evidenciasse o
descumprimento dos demais requisitos do art. 55 da referida lei ordinária, é se
de considerar que o STF, em sede de repercussão geral, quando ao final da
apreciação do RE 566.622/RS formulou definitivamente a tese relativa ao tema
no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.
ISENÇÃO. ENTIDADES DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS.
RECEITAS DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS. ART. 14, INCISO X DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 1.858/1999. REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.158-35/2001. SÚMULA CARF No 107.
O STJ reconheceu a ilicitude do § 2o do art. 47 da IN SRF no 247, de 2002, no
julgamento do REsp 1.353.111/RS (Tema repetitivo no 624), firmando a
seguinte tese jurídica: “As receitas auferidas a título de mensalidades dos
alunos de instituições de ensino sem fins lucrativos são decorrentes de
"atividades próprias da entidade", conforme o exige a isenção estabelecida no
art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001),
sendo flagrante a ilicitude do art. 47, § 2o, da IN/SRF n. 247/2002, nessa
extensão”. A receita da atividade própria, objeto da isenção da Cofins prevista
no art. 14, X, c/c art. 13, III, da MP no 2.158-35, de 2001, alcança as receitas
obtidas em contraprestação de serviços educacionais prestados pelas entidades
de educação sem fins lucrativos (mensalidades escolares) a que se refere o art.
12 da Lei no 9.532, de 1997. Súmula CARF n° 107.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, para declarar a decadência do direito da recorrente em pleitear a restituição,
dos pagamentos efetuados entre 30.04.2002 e 15.07.2002, formulada em pedido administrativo
de complementar protocolizado em 02.10.2007, e, no mérito, dar provimento ao recurso, para
reconhecer o direito creditório constante do pedido de restituição para utilização em
compensação.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007675/2002-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Juciléia de Souza Lima e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação,
referente à contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), no período
compreendido entre janeiro de 1999 e março de 2002.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório da Resolução CARF no 3101-
000.299, de 23.10.2013:
Trata o presente processo de pedido de restituição no valor de R$ 8.685.021,82 relativo
à recolhimentos da contribuição para a COFINS dos períodos de apuração de 01.99 a
02.2002. A requerente alega ser imune a contribuição para a COFINS. Vinculado ao
pedido de restituição apresentou as DCOMPs listadas às fls. 623-verso a 624-verso.
A interessada protocolizou ainda, em 02.10.2007, petição onde requer um valor
complementar a restituir de R$ 1.549.298,63, relativos aos DARF's de recolhimentos
efetuados entre 30.04.2002 a 15.07.2002.
Por meio do despacho decisório da EQITD/DIORT/DERAT/SPO de fls. 635 a 640 do
eprocesso, foi indeferido o pedido de restituição e não homologadas as compensações
declaradas, em síntese, com base nos seguintes fundamentos:
1. Considerando que a COFINS não é imposto, é improcedente a alegação de
imunidade com fundamento no art. 150, VI, "c" da Constituição Federal;
2. A isenção prevista no art. 15 da lei n° 9.532/97 não abrange a COFINS;
3. O contribuinte teve sua isenção cancelada por não cumprir os requisitos
indispensáveis às entidades beneficentes de assistência social, conforme alega
ser, exigidos nos incisos III e V do art. 55 da lei n° 8.212/91. A decisão encontra-
se no Acórdão n° 16-13.989 da 14a Turma da DRJ/SPO1 (fls. 825 a 851 do
eprocesso). O cancelamento da isenção dá-se a partir de 01.01.98 (Ato
Cancelatório no02/2007 às fls.630 do eprocesso);
4. Também não atende o inciso II do art. 55 da lei n° 8.212/91. Por esta razão foi
expedido o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n° 01/2005
(fls.631 do eprocesso), em que foi cancelada a isenção das contribuições sociais
a partir de 01.01.98.
5. Além disso, interpôs recurso ordinário no Mandado de Segurança n°
10.510DF, em 27.05.2008, no qual foi denegado o pleito uma vez que não há
"direito adquirido a manutenção do regime fiscal" (fls. 632 a 634 do eprocesso).
A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 648 a 700 do eprocesso),
na qual argumenta, em síntese, que:
1. O requerente, por se tratar à época de instituição de educação sem fins
lucrativos c de assistência social, portanto imune aos impostos e as contribuições
sociais, nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea "c" e artigo 195, parágrafo 7o
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007675/2002-98

da Constituição da República, formalizou pedido de restituição relativo aos
pagamentos realizados, indevidamente, a título de COFINS, no período de
janeiro de 1999 a julho de 2002.
2. A menção aos artigos 12 e 15 da Lei n.° 9.532, de 1997 no caso do requerente
foi para demonstrar que o mesmo cumpria com todos os requisitos exigidos em
lei, para ser considerado como de educação e de assistência social, conforme
artigo 13 da Medida Provisória n° 2.15835/2001. A menção aos artigos 12 e 15
da Lei n° 9.532/97 foi apenas para demonstrar que o requerente se encaixava à
época como de instituição de educação e de assistencial social, no qual o artigo
14, inciso X, da Medida Provisória n 2.15835/2001 previa a isenção à COFINS
para fatos geradores ocorridos após 1o de fevereiro de 1999, como é o caso do
requerente;
3. O requerente, desde sua fundação até outubro de 2005, sempre cumpriu com
todos os requisitos exigidos em lei, seja pela norma tributária (artigo 14 do
CTN), seja pela norma previdenciária (artigo 55 da lei n° 8.212/91), além de
fazer jus ao direito adquirido pela Lei n°3.577, de 1959 e Decreto-Lei n.° 1.575,
de 1977, sendo reconhecida inclusive pelo então INSS à época, mediante a
expedição de Ato Declaratório de Isenção às Contribuições Sociais em outubro
de 1998, não restando qualquer dúvida quanto à sua natureza jurídica
assistencial;
4. O requerente apresenta, em suas razões, como argumento principal, o
reconhecimento da imunidade/isenção às contribuições previdenciárias, nos
termos do artigo 195, parágrafo 7o da Constituição e artigo 14, inciso X da
Medida Provisória n.° 2.15835/2001, bem como a insubsistência dos Atos
Cancelatórios n.° 01/2005 e n.° 01/2007, em face da expedição do Certificado
pelo então Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) que garantem e
ratificam a natureza jurídica do requerente à época do pedido;
5. Após sucessivas renovações junto ao CNAS, o seu Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social foi deferido pela Resolução n° 49, de
17/03/05, em virtude da sua adesão ao PROUNI, instituído pela Lei n°
11.096/2005, além da última renovação do Certificado, mediante Resolução n°
11, de 09.02.2009, nos termos da Medida Provisória n° 446/2008;
6. O requerente tem todos os períodos abarcados pela imunidade tributária, seja
pela concessão do CEAS pelo CNAS, seja pelo reconhecimento do próprio INSS
à época, expedindo-se Ato Declaratório de Isenção ao mesmo;
7. Que o Ato Cancelatório n° 01/2005 sob a qual se funda o descumprimento do
inciso II do artigo 55 da norma previdenciária foi devidamente restabelecido pelo
Prouni, bem como que o Ato Cancelatório n° 01/2007, fundado no
descumprimento dos incisos III, IV também da norma previdenciária, além de
estar sob análise perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), portanto com sua exigibilidade suspensa, o CEAS para aquele período
foi devidamente renovado pela Resolução CNAS n° 11, de 2009, contradizendo
totalmente as alegações da RFB;
8. Em que pese o mandado de segurança n° 10.510 impetrado ao STJ ter sido
denegado, os autos encontram-se aguardando julgamento de recurso ordinário
em mandado de segurança, RMS n° 27521 junto à Suprema Corte;
9. Que além do direito à imunidade, assiste ao ISCP o direito à isenção da
Cofins, motivo pelo qual o despacho decisório lavrado deve ser reformado, já
que referido tributo fora pago com base nas receitas decorrentes das
mensalidades, as quais são, reconhecidamente, receitas de atividades próprias da
instituição de educação;
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007675/2002-98

10. Que a isenção da Cofins disposta no inciso X, do artigo 14, da MP n° 1.858
de 1999, não exige o cumprimento de nenhum requisito, bastando ser receita
relativa à atividade própria de instituição de educação para estar abarcada por
este benefício fiscal. O que deve ser levado em consideração é que todas as
receitas obtidas pela entidade eram reinvestidas no cumprimento dos seus
objetivos institucionais, sendo, portanto, evidente a caracterização das mesmas
como receitas provenientes de sua atividade própria, logo, isentas ao
recolhimento da Cofins.”
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo, por
unanimidade de votos, não acolheu as razões contidas na manifestação de inconformidade
apresentada, mantendo a não homologação da compensação em litígio, em acórdão assim
ementado:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/01/1999 a
30/06/2002 CONCOMITÂNCIA.
A matéria já suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via
administrativa.
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pedir restituição extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos,
contados da data do recolhimento indevido (Ato Declaratório SRF 96/99).
ISENÇÃO/IMUNIDADE. ART. 195, §7° DA CF/88.
A "isenção"/imunidade insculpida no artigo 195, §7°, da Constituição Federal
alcança somente as entidades beneficentes de assistência social que atendam
todas as exigências estabelecidas no art. 55 da lei n° 8.212/91.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. PROUNI.
O CEAS concedido pelo CNAS, com base na nova legislação (PROUNI), apenas
possibilita novo pedido de isenção que, se concedida, terá os seus efeitos a partir
da edição da Medida Provisória 213, de 10/09/2004, conforme dispõe o § 3o, do
art. 11, da Lei 11.096/05.
ATO DECLARATÓRIO DE ISENÇÃO.
O Ato Declaratório de Isenção é concedido tendo em vista a análise de
documentos relativos aos três anos anteriores à sua emissão, e, obviamente, na
concessão da isenção, fica implícita uma condição imposta por lei à entidade
beneficiada, qual seja: que a mesma cumpra, no período seguinte, os requisitos
previstos no art. 55, da Lei 8.212/91. Tendo descumprido requisitos do art. 55 da
lei n° 8.212/91 o Ato Declaratório de Isenção foi cancelado por Atos
Cancelatórios de Isenção.
COFINS. ISENÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.15835/ 2001. RECEITA
DA ATIVIDADE PRÓPRIA.
Somente as instituições de educação e de assistência social que preencham as
condições e requisitos do art. 12 da Lei n9.532, de 1997 são isentas da Cofins e
exclusivamente com relação às receitas derivadas de suas atividades próprias. A
receita da atividade própria de uma entidade, cuja finalidade social é a difusão do
ensino, é composta pelas doações, contribuições, mensalidades e anuidades
recebidas de associados, mantenedores e colaboradores, sem caráter
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007675/2002-98

contraprestacional direto, destinadas ao custeio e manutenção das suas atividades
sem fins lucrativos.”
Discordando da decisão de primeira instância, a interessada apresentou recurso
voluntário, em que reforça os argumentos contidos na manifestação de conformidade e requer o
provimento de seu recurso, com a anulação da decisão a quo e o consequente deferimento do
pedido de restituição da COFINS, de modo a homologar das compensações pela utilização dos
referidos créditos.
A recorrente apresenta petição, datada de 22.06.2017, na qual junta aos autos
cópias de acórdãos deste Conselho de outros julgados, que alega comprovar a sua condição de
entidade imune de contribuições para a seguridade social (fls. 922/1119) e posterior juntada de
despacho, de 28.06.2021, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção, alusivo ao PAF no
44023.000141/2007-14 (fls. 1131/1134) acompanhado de informação fiscal, de 22.03.2023 (fls.
1135/1136).
Retornam os autos após a sua conversão em diligência determinada pela
Resolução, para que a repartição de origem anexasse a decisão final do processo
44023.000141/2007-14, e caso não tenha a decisão final, que se aguarde essa decisão para juntá-
la aos autos e posteriormente encaminhar a esse Conselho.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
Conforme já analisado na Resolução CARF no 3101-000.299, o recurso é
tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, pelo que dele tomo conhecimento.
Alega a recorrente que no período referente aos pedidos de restituição de COFINS
e de compensação, de janeiro de 1999 a julho de 2002, era imune às contribuições sociais, nos
termos do § 7o do art. 195 da Constituição Federal.
Preliminar - decadência
Conforme relatado, a recorrente protocolizou, em 02.10.2007, petição onde requer
valor complementar relativo aos DARFs de recolhimentos efetuados entre 30.04.2002 e
15.07.2002.
O acórdão de primeira instância concluiu que, quanto ao pedido administrativo de
restituição complementar protocolizado em 02.10.2007 (fls. 121/123), houve decadência do
direito da recorrente em pleitear a restituição dos pagamentos efetuados por meio dos DARFs
(fls. 124/128) recolhidos entre 30.04.2002 e 15.07.2002.
Inconformada com a decisão a quo, a recorrente apresenta recurso,
fundamentando seu pleito na denominada “tese dos dez anos de decadência”, também conhecida
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007675/2002-98

por tese dos “cinco mais cinco”, alegando que somente aos pagamentos efetuados a partir de
09.06.2005 aplicar-se-ia o prazo de 5 anos para a repetição do indébito e relativamente aos
pagamentos na anteriores o prazo aplicável seria de 10 anos.
Relativamente a essa matéria, destacam-se o pronunciamento do STF no
julgamento do RE no 566.621/RS, Relatora Ministra Ellen Gracie, bem como do STJ no
julgamento do REsp no 1.269.570/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, com efeito
repetitivo.
De acordo com esses julgamentos, para os pedidos protocolados antes da vigência
da Lei Complementar no 118, de 2005, ou seja, antes de 09.06.2005, o prazo para o contribuinte
pleitear restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação é de cinco
anos, conforme o artigo 150, § 4o, do CTN, somado ao prazo de cinco anos, previsto no artigo
168, I, desse mesmo código. É a “Tese dos 5 + 5”.
E, se os pedidos fossem protocolizados após a data de 09.06.2005, o prazo seria
de 5 anos, a contar da data do pagamento, de acordo com o preceituado no art. 168, I, do CTN, à
luz da interpretação dada pelo artigo 3o da LC no 118, de 2005.
O referido acórdão do Supremo Tribunal Federal restou assim ementado:
“DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO –VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do
CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando se, no mais, a eficácia da
norma, permite se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007675/2002-98

vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/05,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de
junho de 2005.
Aplicação do art. 543-B, §3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.” (destaquei)
Cabe a reprodução da ementa do mencionado acórdão do STJ, prolatado após a
decisão do STF:
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). LEI INTERPRETATIVA. PRAZO
DE PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TRIBUTOS
SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 3o, DA LC 118/2005.
POSICIONAMENTO DO STF. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SUPERADO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE TAMBÉM EM
SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no 644.736/PE, Relator o
Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.08.2007, e o recurso representativo da
controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido de que o art. 3o da LC 118/2005
somente pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre situações que venham a
ocorrer a partir da sua vigência. Sendo assim, a jurisprudência deste STJ passou a
considerar que, relativamente aos pagamentos efetuados a partir de 09.06.05, o prazo
para a repetição do indébito é de cinco anos a contar da data do pagamento; e
relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no
sistema anterior.
2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no RE n. 566.621/RS,
Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011, onde foi fixado marco para a
aplicação do regime novo de prazo prescricional levando-se em consideração a data do
ajuizamento da ação (e não mais a data do pagamento) em confronto com a data da
vigência da lei nova (9.6.2005).
3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de princípios
constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela Corte Suprema competente
para dar a palavra final em temas de tal jaez, notadamente em havendo julgamento de
mérito em repercussão geral (arts. 543-A e 543-B, do CPC). Desse modo, para as ações
ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei Complementar n. 118/2005,
contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação
em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, §1o, do CTN.
4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007675/2002-98

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.” (destaque no original)
O entendimento acima foi inclusive sumulado por este Tribunal Administrativo
conforme a seguir:
Súmula CARF no 91
“Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.”
O CARF está vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e
STJ, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, nos termos do art. 99 do
RICARF, de 2023.
Assim, conforme entendimento firmado pelo STF no RE no 566.621-RS, bem
como aquele esposado pelo STJ no REsp no 1.269.570-MG, para os pedidos de
restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação, formalizados antes
da vigência da Lei Complementar (LC) no 118, de 2005, ou seja, antes de 09.06.2005, o prazo
para o contribuinte apresentar seu pleito é de cinco anos, conforme o artigo 150, §4o, do CTN,
somado ao prazo de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador do tributo pago
indevidamente ou a maior que o devido. Tese dos 5 + 5.
Nesse sentido, após a data de 09.06.2005, observará o lapso temporal preceituado
no art. 168, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN) à luz da interpretação dada pelo art. 3o
da Lei Complementar no 118, de 2005.
Dessa forma, efetuando a subsunção do caso concreto ao ordenamento jurídico
vigente, na data em que foi formulado o pedido administrativo de restituição complementar, em
02.10.2007, já se encontrava decaído o direito da recorrente em pleitear a restituição dos
pagamentos efetuados entre 30.04.2002 e 15.07.2002.
Neste contexto, não merece ser provido o recurso voluntário, mantendo-se a
decisão a quo, que considerou encontrar-se decaído o direito da recorrente em pleitear a
restituição dos pagamentos efetuados por meio dos DARFs (fls. 124/128), recolhidos entre
30.04.2002 e 15.07.2002, formulada em pedido administrativo de complementar, protocolizado
em 02.10.2007 (fls. 121/123).

Mérito
Quanto ao mérito, o acórdão de primeira instância não reconheceu o direito
creditório da recorrente, correspondente ao pagamento indevido de COFINS, referente ao
período de apuração de 01.1999 a 02.2002, por considerar que: i) não cumpria os requisitos do
art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, para o gozo da imunidade de contribuições sociais previsto no
art. 195, §7° da CF; e ii) as receitas que tenham um cunho contraprestacional específico, tal
como mensalidades para pagamento de cursos, não podem ser caracterizadas como receitas
próprias de entidades sem fins lucrativos e, por isso, continuam sujeitas à tributação pela
COFINS.
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007675/2002-98

Assim, a matéria controversa, para que haja o reconhecimento do crédito
tributário pleiteado pela recorrente, gravita em torno de duas discussões. A primeira, acerca do
cumprimento dos requisitos para o gozo da imunidade de contribuições sociais prevista no § 7o
do art. 195 da CF. A segunda, se as mensalidades educacionais são abrangidas no conceito de
receita própria das entidades de educação sem fins lucrativos para fins de isenção da COFINS.
1. Da imunidade tributária - art. 195, §7o da CF
A conversão do julgamento em diligência, determinada pela Resolução no 3101-
000.299, deu-se em virtude de ter-se considerado necessário averiguar o cumprimento dos
requisitos para o gozo da imunidade que se encontravam sendo discutidos em outro processo
administrativo fiscal:
“Entretanto, um dos fundamentos da decisão administrativa ainda está pendente de
decisão final. O Ato Cancelatório no 02/2007 (fls.630 do eprocesso), objeto do processo
44023.000141/200714, emitido em virtude do descumprimento, pela interessada, dos
requisitos previstos no inciso III e V, do Art. 55, da Lei 8.212/91, ainda está pendente
de julgamento na 2a Seção de Julgamento desse Conselho, encontrando-se na situação
“Para Relatar” distribuído ao Conselheiro Igor Araújo Soares da 1aTO/4aCÂMARA.
Como se trata de um dos fundamentos do despacho decisório, torna-se necessário
aguardar a conclusão daquela lide para apreciarmos seus reflexos no presente processo.”
O Despacho de Devolução da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de
Julgamento, nos autos do PAF no 44023.000141/2007-14, proferido em 28.06.2021 (fls.
1131/1134), após apresentar a resumo da evolução legislativa, conclui que as razões que levaram
a RFB a entender que a entidade não cumpre requisitos da legislação vigente à época dos fatos
geradores deverão ser discutidas no âmbito dos autos de infração lavrados ou que vierem a ser
lavrados, com o qual adoto como razões de decidir e passo a reproduzir:
“Importa ressaltar que a legislação que rege a matéria do presente processo passou por
numerosas mudanças. Observe-se que o contencioso administrativo instaurado pela
apresentação de recurso por parte da entidade ainda não foi finalizado.
Na sequência apresento um resumo da legislação que tratou a questão.
Por ocasião da emissão do ato cancelatório de isenção da entidade, estava vigente o art.
55 da Lei no 8.212/1991, o qual dispunha o seguinte:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13,
de 2001)
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde,
a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
lV- não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007675/2002-98

V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que,
tendo personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no
exercício da isenção.
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a
prestação gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar (Incluído pela
Lei no 9.732, de 1998) (Vide ADIN no 2028-5)
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS cancelará a isenção se
verificado o descumprimento do disposto neste artigo (Incluído pela Lei no
9.732, de 1998) (Vide ADIN no 2028-5)
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para fins deste
artigo, a oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento
ao Sistema Único de Saúde, nos termos do regulamento (Incluído pela Lei no
9.732, de 1998) (Vide ADIN no 2028-5)
§ 6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição
necessária ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em
observância ao disposto no § 3o do art. 195 da Constituição (Incluído pela
Medida Provisória no 2.187- 13, de 2001)
Ocorre que, em 30/11/2009, foi publicada a Lei no 12.101/2009, que revogou o art. 55
da Lei no 8.212/1991 e estabeleceu o seguinte:
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido
pela entidade a contar da data da publicação da concessão de sua
certificação, desde que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos
indicados na Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período
correspondente e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de
tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe
deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal
vigente.
(Grifou-se)
A Lei no 12.101/2009 foi regulamentada pelo Decreto no 7.237/2010, posteriormente
revogado pelo Decreto no 8.242/2014, que dispôs o seguinte:
Art. 47. O direito à isenção das contribuições sociais somente poderá ser
exercido pela entidade a partir da data da publicação da concessão de sua
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007675/2002-98

certificação no Diário Oficial da União, desde que atendidos
cumulativamente os requisitos previstos na Lei no12.101, de 2009, e neste
Decreto.
Art. 48. Constatado o descumprimento de requisito estabelecido pelo art. 46, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará auto de infração
relativo ao período correspondente, com o relato dos fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Durante o período a que se refere o caput, a entidade não terá direito à
isenção e o lançamento correspondente terá como termo inicial a data de
ocorrência da infração que lhe deu causa.
§ 2oA entidade poderá impugnar o auto de infração no prazo de trinta dias,
contado de sua intimação.
§ 3oO julgamento do auto de infração e a cobrança do crédito tributário seguirão
o rito estabelecido pelo Decreto no70.235, de 1972.
Art. 49. Os pedidos de reconhecimento de isenção formalizados até 30 de
novembro de 2009 e não definitivamente julgados, em curso no âmbito do
Ministério da Fazenda, serão analisados com base na legislação em vigor no
momento do fato gerador que ensejou a isenção.
Parágrafo único. Verificado o direito à isenção, será certificado o direito à
restituição do valor recolhido desde o protocolo do pedido de isenção até a data
de publicação da Lei no12.101, de 2009.
Art. 50. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados
em curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados a sua unidade
competente para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção, na forma
do rito estabelecido no art. 32 da Lei no12.101, de 2009, aplicada a legislação
vigente à época do fato gerador. (Grifou-se)
Também a Instrução Normativa RFB no 971/2009 sofreu alterações, conforme se
depreende dos trechos abaixo:
Art. 233. A partir de 30 de novembro de 2009, deixam de ser emitidos ato
declaratório e ato cancelatório de isenção. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010)
§ 1o Os pedidos de reconhecimento de isenção pendentes de apreciação no
âmbito da RFB serão analisados na fase e no órgão em que se encontram para
verificação do cumprimento dos requisitos de isenção vigentes na data de
ocorrência do fato gerador. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1453, de 24 de fevereiro de 2014)
§ 2o A entidade será cientificada do inteiro teor da IF e terá o prazo de 15
(quinze) dias, a contar da data da ciência, para apresentação de defesa, com a
produção de provas ou não, que deverá ser protocolizada na unidade da RFB da
jurisdição do seu estabelecimento matriz.
(...)
Art. 234. O processo de cancelamento de isenção pendente de julgamento no
âmbito da RFB, sem o correspondente Auto de Infração, será encaminhado
à DRF competente para imediata constituição do crédito de acordo com o
rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009, aplicando-se a
legislação vigente na data de ocorrência do fato gerador. (Redação dada
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007675/2002-98

pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014) (Grifou-
se)
De acordo com os dispositivos acima transcritos, depreende-se que a Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB deixou de ter competência para apreciar os
requerimentos de isenção, bem como de cancelar a isenção usufruída pelas entidades.
O direito ao benefício pode ser exercido pela entidade desde a data da publicação da
concessão da certificação, que é fornecida pelo Ministério da área de atuação da
entidade.
Compete à RFB, ao verificar o não cumprimento dos requisitos necessários ao usufruto
da isenção, lavrar o auto de infração das contribuições devidas, se for o caso,
fundamentando as razões pelas quais concluiu que a entidade não cumpriria os
requisitos no período, lembrando que tal procedimento deve ser efetuado inclusive para
o período de vigência do artigo 55 da Lei no 8.212/1991.
Desse modo, tem-se que, após a Lei no 12.101/2009 e dos respectivos decretos
regulamentadores, não cabe mais à RFB manifestar-se sobre a concessão ou
cancelamento da isenção, inclusive relativamente a períodos anteriores à sua edição.
Em que pese o Ato Cancelatório de isenção ter sido proferido anteriormente à Lei no
12.101/2009, o processo ainda não teve o trânsito em julgado administrativo e,
atualmente, não há mais competência para tal análise, por parte da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
De fato, com a nova legislação e tendo em vista o disposto no art. 144, § 1o, do CTN,
considero que tampouco o CARF tem competência para julgar o recurso apresentado
pela entidade, eis que as razões que levaram a RFB a concluir que a entidade não
cumpre requisitos da legislação vigente à época dos fatos geradores deverão ser
discutidas no âmbito dos autos de infração lavrados, conforme determina a legislação
atual.
Diante do exposto, considero que há perda de objeto do Recurso Voluntário
apresentado, razão pela qual, entendo que os autos devem retornar à origem, onde
poderão, se for o caso, ser lavrados os autos de infração correspondentes aos períodos
em que se considerou que a entidade deixou de cumprir os requisitos para o gozo de
isenção.”
Em 18.04.2023 o PAF no 44023.000141/2007-14 foi definitivamente arquivado,
conforme tela do COMPROT1:

1 https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007675/2002-98

O art. 50 do Decreto no 8.242, de 2014, dispunha o seguinte:
Art. 50. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados em
curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados a sua unidade
competente para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção, na forma do rito
estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009, aplicada a legislação vigente à época
do fato gerador.
A Lei no 12.101, de 2009, dispunha em seu art. 32:
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
Portanto, da mesma forma em que concluiu o Despacho de Devolução da 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção nos autos do PAF no 44023.000141/2007-14,
proferido em 28.06.2021 (fls. 1131/1134), com a revogação do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991,
pela Lei no 12.101, de 2009, e o disciplinamento contido no seu art. 32, e ainda, de acordo com o
art. 50 do Decreto no 8.242, de 2014, as razões que pudessem levar à RFB a considerar que a
recorrente não cumpriria requisitos da legislação vigente à época dos fatos geradores somente
poderiam ser discutidas no âmbito dos autos de infração lavrados, ou se fosse o caso, naqueles
que viessem a ser lavrados correspondentes aos períodos em que se considerou que a entidade
deixou de cumprir os requisitos para o gozo da imunidade, de acordo com a legislação de
regência.
A recorrente relaciona em sua petição e junta aos autos os acórdãos proferidos nos
processos administrativos fiscais no 36624.000814/2007-39 (Acórdão no 2401-003.876), no
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007675/2002-98

36624.000813/2007-94 (Acórdão no 2401-003.875), no 36624.000804/2007-01 (Acórdão no
2401-003.866), no 36624.000805/2007-48 (Acórdão no 2401-003.867), no 36624.000815/2007-
83 (Acórdão no 2401-003.877), no 36624.000816/2007-28 (Acórdão no 2401-003.878), no
36624.000807/2007-37 (Acórdão no 2401-003.869), no 36624.000806/2007-92 (Acórdão no
2401-003.868), no 36624.000802/2007-12 (Acórdão no 2401-003.864), no 36624.000803/2007-
59 (Acórdão no 2401-003.865), no 36624.000810/2007-51 (Acórdão no 2401-003.871) e no
36624.000809/2007-26 (Acórdão no 2401-003.870) (fls. 922/1119).
Nesses processos administrativos, o CARF apreciou se teria havido
descumprimento de requisitos para o gozo da imunidade tributária de contribuições sociais
prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal para períodos que abrangem os aqui
apreciados no pedido de restituição e correspondentes compensações, qual seja, de janeiro de
1999 a julho de 2002; e levando em conta a evolução legislativa, concluiu-se por dar provimento
aos respectivos recursos voluntários, posto que não evidenciado o descumprimento de qualquer
requisito para o gozo da imunidade de contribuições sociais pela recorrente, e, inclusive,
reconhecendo a comprovação de ser a recorrente possuidora do Certificado de Entidade de
Assistência Social, conforme se depreende da ementa do aresto a seguir, cujo entendimento se
repete nos demais acórdãos proferidos pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção:
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2005
ISENÇÃO.
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
DECADÊNCIA. SÚMULA 08/STF. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS. O prazo
decadencial para o lançamento das contribuições previdenciárias é de 05 (cinco) anos.
Em havendo recolhimentos parciais, estes considerados como os pagamentos de valores
de contribuições parte dos segurados, bem como indicação da apropriação de guias de
pagamento no TEAF, há que ser aplicado, in casu, o disposto no art. 150, §4o do CTN.
ISENÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 55, II, DA LEI 8.212/91. ENTIDADE
QUE NÃO POSSUÍA O CEAS. ADESÃO AO PROUNI. LEI 11.096/05.
RENOVAÇÃO ANTERIOR AO LANÇAMENTO. INSUBSISTÊNCIA. Tendo em
vista que a recorrente comprovou ser possuidora do Certificado de Entidade de
Assistência Social, uma vez que o documento que antes não possuía veio a ser renovado
pelo CNAS em decorrência de sua adesão ao PROUNI (Lei 11.096/05) para o período
objeto da autuação, outra não pode ser a conclusão, senão pela improcedência do
lançamento.
MEDIDA
PROVISÓRIA
446/08.
DEFERIMENTO
DOS
PEDIDOS
DE
RENOVAÇÃO DO CEAS PENDENTES DE JULGAMENTO. VALIDADE DO ATO.
ART. 62 DA CF/88. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 32. O art. 39 da MP 446/08
determinou a renovação automática de todos os pedidos de renovação de certificados de
entidade de assistência social, que à época, estavam pendentes de julgamento junto ao
CNAS. Tendo em vista o disposto no art. 62 da Constituição Federal, os atos realizados
sob a égide de referido diploma legal devem ser considerados como válidos.
Recurso de Ofício Negado e Recurso Voluntário Provido.”
(Acórdão no 2401-003.865, Processo no 36624.000803/2007-59, sessão de 10.02.2015,
Conselheiro Igor Araújo Soares)
Portanto, há de se concluir que no julgamento dos autos de infração de
contribuições previdenciárias os recursos voluntários foram providos em virtude de ter havido o
reconhecimento de que, para o mesmo período abrangido pelo pedido de restituição de COFINS
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007675/2002-98

e respectivas compensações, a recorrente encontrava-se no gozo da imunidade de contribuições
sociais, prevista no § 7o do art. 195 da CF, que abrange também a COFINS.
Para comprovar o trânsito em julgado administrativo com o arquivamento
definitivo dos processos administrativos fiscais, a recorrente juntou aos autos a tela de consulta
do COMPROT (fls. 938/949); e a baixa definitiva dos créditos tributários, o extrato do devedor
CCREDEXT da PGFN (fls. 950/955).
Além disso, anteriormente, o antigo Segundo Conselho de Contribuintes já havia
reconhecido que a recorrente é detentora da imunidade da COFINS, que é abrangida pela
imunidade prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal, por atender os requisitos
previstos no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, conforme Acórdão no 203-10.270 proferido nos
autos do PAF no 10880.046096/96-54, em 07/07/2005 (fls. 703/707):
“COFINS.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
A imunidade veiculada no art. 195, § 7o, da Constituição Federal compreende a Cofins
incidente sobre receitas de entidades beneficentes de assistência social que atendam aos
requisitos previstos no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.
Recurso provido”
(Acórdão no 203-10270, Processo no 10880.046096/96-54, sessão de 07.07.2005,
Conselheira Sílvia de Brito Oliveira)
Ressalto que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS) é um certificado concedido pelo Governo Federal às pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social que
prestem serviços nas áreas de educação, assistência social ou saúde. Assim, tem direito ao
CEBAS as pessoas jurídicas de direito privado, reconhecidas como entidades beneficentes de
assistência social e que prestem serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação e que
atendam às regras previstas em lei.
Nesse diapasão, o certificado que reconhece a entidade como filantrópica, de
utilidade pública, tem efeito ex tunc, por se tratar de ato declaratório. Ou seja, as entidades
beneficentes possuem direito à imunidade desde quando preencheram os requisitos previstos na
legislação de regência e não desde a data em que foi conferido o CEBAS, em face da sua
natureza declaratória (e não constitutiva).
Esse entendimento foi sumulado no STJ, nos termos do teor da Súmula no
612/STJ que assim dispõe: “O certificado de entidade beneficente de assistência social
(CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários,
retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos
por lei complementar para a fruição da imunidade”. (STJ. 1a Seção. Aprovada em 09.05.2018,
DJe 14.05.2018).
Importante destacar trecho do julgamento da ADI n° 4.480 que, ao citar a Súmula
612 do STJ, o Ministro Gilmar Mendes destaca que o certificado de entidade beneficente de
assistência social (CEBAS) possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007675/2002-98

efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade:
“Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
[...] Sobre o tema, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
sumulado, com o qual estou de acordo, no sentido de que:
“O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo
de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo
seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade”. (Súmula 612,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 9.5.2018, DJe 14.5.2018)
Nesse contexto, entendo que o exercício da imunidade deve ter início assim que os
requisitos exigidos pela lei complementar forem atendidos.”
A retroatividade do certificado, conforme disposta na Súmula no 612/STJ e
corroborada pelo STF nas razões de decidir da ADI n° 4.480, traz o ônus para a autoridade
administrativa da comprovação de que a entidade não cumpria os requisitos para a fruição da
imunidade, o que não ocorreu no presente caso.
Ainda que a recorrente não fosse possuidora do Certificado de Entidade de
Assistência Social, que é a exigência contida no inciso II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, ou
ainda, que se evidenciasse o descumprimento dos demais requisitos do art. 55 da referida lei
ordinária, é se de considerar que o STF, em sede de repercussão geral, quando ao final da
apreciação do RE no 566.622/RS formulou definitivamente a tese relativa ao Tema no 32 da
repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição
do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195,
§ 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas”.
Reproduzo o entendimento da Câmara Superior acerca da aplicabilidade da tese
firmada pelo STF em sede de repercussão geral no julgamento do RE 566.622/RS:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
COFINS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE
EDUCAÇÃO. IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 14 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DO CEBAS.
Quanto à discussão acerca da legitimidade da exigência do CEBAS para as entidades de
educação e de assistência social sem fins lucrativos, para fins de fruição da
imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, é se de considerar que o STF,
em sede de repercussão geral, quando da apreciação do RE 566.622/RS, firmou
entendimento de que somente a Lei Complementar seria forma exigível para a definição
do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
art. 195, § 7o, da CF/88, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas. Explicitou que tais contrapartidas para a emissão do CEBAS
devem-se dar por Lei Complementar, e não através de Lei Ordinária - Lei 8.212/91 e
Lei 12.101/09.
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007675/2002-98

Considerando que as Leis Ordinárias não trazem somente normas procedimentais para a
emissão do Certificado, excedendo ao estabelecer o modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social, é de se considerar que as entidades beneficentes de
assistência social, para fins de fruição da imunidade/isenção das contribuições de
seguridade social, devem observar somente as contrapartidas previstas em Lei
Complementar - estas definidas no art. 14 do CTN. O que, por conseguinte, devem ser
considerados “como” concedidos o CEBAS de que trata o art. 55, inciso II, da Lei
8.212/91, ainda que não tenham sido de fato emitidos para tais entidades, para todas as
entidades que observam os requisitos dispostos em Lei Complementar - CTN.”
(Acórdão no 9303-010.974, Processo no 13808.000813/2002-26, sessão de 11.11.2020,
Conselheira Tatiana Midori Migiyama)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
EMBARGOS. OBSCURIDADE. SANEAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE EDUCAÇÃO.
ISENÇÃO DA COFINS. INEXIGIBILIDADE DO CEBAS.
Obscuridade endógena conferida no final da ementa consignada e voto condutor gera a
necessidade de saneamento como consequência lógica ou necessária para a supressão do
equívoco.
Clarifica-se, assim, que, considerando que as Leis Ordinárias - 8.212/91 e 12.101/09
não trazem somente normas procedimentais para a emissão do CEBAS, excedendo ao
estabelecer o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social, é de se
considerar que as entidades beneficentes de assistência social e de educação, para fins
de fruição da imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, devem observar
somente as contrapartidas previstas em Lei Complementar - estas definidas no art. 14 do
CTN, independentemente da inexistência ou existência do certificado (RE 566.622/RS e
ADI 4.480).”
(Acórdão no 9303-012.986, Processo no 13808.000813/2002-26, sessão de 15.03.2022,
Conselheira Tatiana Midori Migiyama)
Diante do exposto, há de se concluir que a recorrente, para o período de 01.1999 a
02.2002, era detentora da imunidade veiculada no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, que
compreende a COFINS.
2. Da isenção das entidades de educação sem fins lucrativos – receitas
próprias
Alega a recorrente que mesmo que não fosse reconhecida a sua imunidade,
prevista no § 7o do art. 195 da CF, ainda assim faria jus à isenção concedida pelo art. 14, inciso
X da Medida Provisória no 1.858, de 1999, devidamente reeditada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, tendo em vista se tratar de receitas das atividades próprias (mensalidades
escolares).
É incontroverso que, à época, a recorrente era uma entidade de educação sem fins
lucrativos. Do Estatuto Social extrai-se os seguintes trechos (fls. 70/87):
“Art. 1o - ISCP -INSTITUTO SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA é
uma entidade, jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede e foro nesta
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007675/2002-98

Capital do Estado de São Paulo, na rua Casa do Ator, no 90, Vila Olímpia, devidamente
registrada no 3o Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca do Estado de
São Paulo, sob no 18.182, do Livro "A", número 8, em data de 02 de Agosto de 1.969.
Art. 2o - O INSTITUTO SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA tem por
finalidade, nos termos inscritos nestes Estatutos
a) criar e manter estabelecimentos de ensino em todos os níveis, elevando o grau
cultural e educacional em todo o território nacional;
b) adotar providências em sua área de atuação objetivando tornar o ensino de todos os
níveis mais ajustados aos interesses e possibilidades dos alunos e estudantes em
geral, bem como aos da comunidade, esclarecendo-a quanto as vantagens da boa
rentes da boa educação e cultura.
c) promover a assistência e o bem-estar social, principalmente no âmbito de sua
atuação específica (EDUCAÇÃO) em todo o estado de São Paulo, com ênfase ã
comunidade carente na região onde é sediado, isolado ou em parceria com
entidades estatais, de qualquer nível de Governo.”
Porém, o acórdão a quo, pautando-se no § 2o do art. 47 da IN SRF no 247, de
2002, considerou que as mensalidades educacionais não são abrangidas no conceito de receita
própria das entidades de educação sem fins lucrativos, para fruição da isenção da COFINS,
prevista no art. 14, X, da Medida Provisória n° 1858-6, de 1999 – atualmente MP n° 2.158-35,
de 2001):
“65. A propósito do que sejam "receitas das atividades próprias", a Instrução
Normativa SRF n° 247, de 21/11/2002, assim esclarece:
“Art. 47. As entidades relacionadas no art. 9° desta Instrução Normativa:
I- não contribuem para o PIS/Pasep incidente sobre o faturamento; e
II - são isentas da Cofins em relação às receitas derivadas de suas atividades
próprias.
§ 2- Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente aquelas
decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por
lei, assembléia ou estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem
caráter
contraprestacional
direto,
destinadas
ao seu
custeio
e
ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais.” (negritei)
66. Note-se que essa instrução normativa, editada em novembro de 2002, em relação
aos dispositivos transcritos, apenas consolidou as normas vigentes, não decorrendo de
modificação nem legislativa e nem interpretativa.
67. Assim, conclui-se serem receitas de atividades próprias das instituições a que se
refere os arts. 12 e 15 da Lei n° 9.532, de 1997, isentas da COFINS nos termos do art.
14, X, da Medida Provisória n° 1858-6, de 1999, (atualmente Medida Provisória n°
2.158-35, de 24/08/2001), apenas as receitas típicas dessas entidades, como as
decorrentes de contribuições, doações e subvenções por elas recebidas, bem assim
mensalidades ou anuidades pagas por seus associados, destinadas à manutenção da
instituição e consecução de seus objetivos sociais, sem caráter contraprestacional.
68. Por outro lado, sujeitam-se à incidência da contribuição, as receitas decorrentes de
atividades comuns às dos agentes econômicos, como as resultantes da venda de
mercadorias e prestação de serviços, inclusive as receitas de matrículas e mensalidades
dos cursos ministrados pelas entidades educacionais, ainda que exclusivamente a seus
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007675/2002-98

associados e em seu benefício, hipóteses em que não é obedecido o critério antes
enunciado.
69. Portanto, as receitas que tenham um cunho contraprestacional específico, tal como
mensalidades para pagamento de cursos, não podem ser caracterizadas como receitas
próprias de entidades sem fins lucrativos e, por isso, continuam sujeitas à tributação
pela COFINS.” (destaques no original)
Entendo que esta matéria já está devidamente superada pela aplicação da Súmula
CARF no 107, abaixo transcrita:
“A receita da atividade própria, objeto da isenção da Cofins prevista no art. 14, X, c/c
art. 13, III, da MP no 2.158-35, de 2001, alcança as receitas obtidas em contraprestação
de serviços educacionais prestados pelas entidades de educação sem fins lucrativos a
que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Ademais, o STJ reconheceu a ilicitude do § 2o do art. 47 da IN SRF no 247, de
2002, no julgamento do REsp 1.353.111/RS (Tema repetitivo no 624), firmando a seguinte tese
jurídica: “As receitas auferidas a título de mensalidades dos alunos de instituições de ensino sem
fins lucrativos são decorrentes de "atividades próprias da entidade", conforme o exige a isenção
estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001),
sendo flagrante a ilicitude do art. 47, § 2o, da IN SRF n. 247/2002, nessa extensão”.
O acórdão restou assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. COFINS. CONCEITO DE RECEITAS
RELATIVAS ÀS ATIVIDADES PRÓPRIAS DAS ENTIDADES SEM FINS
LUCRATIVOS PARA FINS DE GOZO DA ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 14, X,
DA MP N. 2.158-35/2001. ILEGALIDADE DO ART. 47, II E § 2o, DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF N. 247/2002. SOCIEDADE CIVIL EDUCACIONAL OU DE
CARÁTER CULTURAL E CIENTÍFICO. MENSALIDADES DE ALUNOS.
1. A questão central dos autos se refere ao exame da isenção da COFINS, contida no art.
14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001), relativa às
entidades sem fins lucrativos, a fim de verificar se abrange as mensalidades pagas pelos
alunos de instituição de ensino como contraprestação desses serviços educacionais. O
presente recurso representativo da controvérsia não discute quaisquer outras receitas que
não as mensalidades, não havendo que se falar em receitas decorrentes de aplicações
financeiras ou decorrentes de mercadorias e serviços outros (vg. estacionamentos pagos,
lanchonetes, aluguel ou taxa cobrada pela utilização de salões, auditórios, quadras,
campos esportivos, dependências e instalações, venda de ingressos para eventos
promovidos pela entidade, receitas de formaturas, excursões, etc.) prestados por essas
entidades que não sejam exclusivamente os de educação.
2. O parágrafo § 2o do art. 47 da IN 247/2002 da Secretaria da Receita Federal ofende o
inciso X do art. 14 da MP n° 2.158-35/01 ao excluir do conceito de "receitas relativas às
atividades próprias das entidades", as contraprestações pelos serviços próprios de
educação, que são as mensalidades escolares recebidas de alunos.
3. Isto porque a entidade de ensino tem por finalidade precípua a prestação de serviços
educacionais. Trata-se da sua razão de existir, do núcleo de suas atividades, do próprio
serviço para o qual foi instituída, na expressão dos artigos 12 e 15 da Lei n.o 9.532/97.
Nessa toada, não há como compreender que as receitas auferidas nessa condição
(mensalidades dos alunos) não sejam aquelas decorrentes de "atividades próprias da
entidade", conforme o exige a isenção estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007675/2002-98

n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001). Sendo assim, é flagrante a ilicitude do art. 47,
§2o, da IN SRF n. 247/2002, nessa extensão.
4. Precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF: Processo n.
19515.002921/2006-39, Acórdão n. 203-12738, 3a TURMA / CSRF / CARF / MF / DF,
Rel. Cons. Rodrigo Cardozo Miranda, publicado em 11/03/2008; Processo n.
10580.009928/2004-61, Acórdão n. 3401-002.233, 1aTO / 4a CÂMARA / 3a SEJUL /
CARF / MF, Rel. Cons. Emanuel Carlos Dantas de Assis, publicado em 16/08/2013;
Processo n. 10680.003343/2005-91, Acórdão n. 3201-001.457, 1aTO / 2a CÂMARA / 3a
SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. Mércia Helena Trajano Damorim, Rel. designado
Cons.
Daniel
Mariz
Gudiño,
publicado
em
04/02/2014;
Processo
n.
13839.001046/2005-58, Acórdão n. 3202-000.904, 2aTO / 2a CÂMARA / 3a SEJUL /
CARF / MF. Rel. Cons. Thiago Moura de Albuquerque Alves, publicado em
18/11/2013; Processo n. 10183.003953/2004-14 acórdãos 9303-01.486 e 9303-001.869,
3a TURMA / CSRF, Rel. Cons. Nanci Gama, julgado em 30.05.2011; Processo n.
15504.019042/2010-09, Acórdão 3403-002.280, 3aTO / 4a CÂMARA / 3a SEJUL /
CARF / MF, Rel. Cons. Ivan Allegretti, publicado em 01/08/2013; Processo:
10384.003726/2007-75, Acórdão 3302-001.935, 2aTO / 3a CÂMARA / 3a SEJUL /
CARF / MF, Rel. Cons. Fabiola Cassiano Keramidas, publicado em 04/03/2013;
Processo: 15504.019042/2010-09, Acórdão 3403-002.280, 3aTO / 4a CÂMARA / 3a
SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. Ivan Allegretti, julgado em 25.06.2013; Acórdão
9303-001.869, Processo: 19515.002662/2004-84, 3a TURMA / CSRF / CARF / MF,
Rel. Cons. Julio Cesar Alves Ramos, Sessão de 07/03/2012.
5. Precedentes em sentido contrário: AgRg no REsp 476246/RS, 2a Turma, Rel. Min.
Humberto Martins, DJ 12/11/2007, p. 199; AgRg no REsp 1145172/RS, 2a Turma, Rel.
Min. Humberto Martins, DJe 29/10/2009; Processo: 15504.011242/2010-13, Acórdão
3401-002.021, 1aTO / 4a CÂMARA / 3a SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. Odassi
Guerzoin Filho, publicado em 28/11/2012; Súmula n. 107 do CARF: "A receita da
atividade própria, objeto de isenção da COFINS prevista no art. 14, X, c/c art. 13, III, da
MP n. 2.158-35, de 2001, alcança as receitas obtidas em contraprestação de serviços
educacionais prestados pelas entidades de educação sem fins lucrativos a que se refere o
art. 12 da Lei n. 9.532, da 1997".
6. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: as receitas auferidas a título de
mensalidades dos alunos de instituições de ensino sem fins lucrativos são decorrentes de
"atividades próprias da entidade", conforme o exige a isenção estabelecida no art. 14, X,
da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001), sendo flagrante a
ilicitude do art. 47, §2o, da IN SRF n. 247/2002, nessa extensão.
7. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.”
(REsp n. 1.353.111/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 23/9/2015, DJe de 18.12.2015.)
Portanto, as mensalidades educacionais são abrangidas no conceito de receita
própria das entidades de educação sem fins lucrativos para fins de isenção da COFINS, prevista
no art. 14, X, da MP n° 1858-6, de 1999, (atual MP n° 2.158-35, de 2001).
Entretanto, há de se considerar que somente em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999 são isentas de COFINS as receitas previstas no
citado artigo.
Nesse sentido, entendo que, mesmo que não fosse reconhecida a imunidade
prevista no § 7o do art. 195 da CF, ainda assim a recorrente, para o período compreendido entre
02.1999 e 02.2002, faria jus à isenção concedida pelo art. 14, X, da MP no 1.858, de 1999,
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-014.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007675/2002-98

reeditada pela MP no 2.158-35, de 2001, tendo em vista que as mensalidade escolares são
receitas das atividades próprias.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para declarar a
decadência do direito da recorrente em pleitear a restituição, dos pagamentos efetuados entre
30.04.2002 e 15.07.2002, formulada em pedido administrativo de complementar protocolizado
em 02.10.2007, e, no mérito, dar provimento ao recurso, para reconhecer o direito creditório
constante do pedido de restituição para utilização em compensação.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 1163
DF CARF MF
Original